Tribunal: TJES
Processo: 0033250-90.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033250-90.2018.8.08.0035

APELANTE:
MARCOS VALÉRIO MOURA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA – NULIDADE POR CERCAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Afasto a tese de nulidade por cerceamento de defesa arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa em cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova pleiteada não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado.

2.
O dever de indenizar depende da demonstração concreta de um ato ilícito, danos sofridos e nexo causal entre o ilícito o dano alegadamente sofrido. Verificando o laudo pericial (fls. 160), noto que o
expert
concluiu não haver nexo causal entre a conduta do hospital e eventuais danos sofridos pelo requerente.

3.
Os danos morais passíveis de indenização não se confundem com o mero aborrecimento do dia a dia, que são apenas as situações que causam irritação, dissabor, chateação, que não configuram ofensa a direitos da personalidade do paciente.

4
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033250-90.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS VALERIO MOURA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033250-90.2018.8.08.0035

APELANTE:
MARCOS VALÉRIO MOURA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS VALÉRIO MOURA
em face da r. sentença de fls. 204/209, que, nos autos da

a
ção
de indenização por danos morais e estéticos
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pleitos autorais, sob o fundamento de que não houve demonstração de nexo causal entre os alegados danos sofridos pelo autor e eventual conduta estatal.

Em razões de apelação, às fls. 225/241, a recorrente alega que o indeferimento pelo juízo primevo de seu pedido de produção de prova testemunhal teria violado o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, requerendo, por isso, a nulidade da sentença.

Para além, alegou, que teria sido demonstrado nos autos negligência do hospital quanto à segurança e higiene no local, razão pela qual faria jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte contrária às fls. 243/246, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, cabível fazer inicialmente um breve resumo.

O requerente alega na inicial que em 29.06.16 realizou, no Hospital São Lucas, uma cirurgia de amputação da perna direita, decorrente de trauma sofrido em um atropelamento do qual foi vítima e 2011.

Relata que durante o procedimento uma mosca varejeira teria pousado na sala de cirurgia e, ante o ocorrido, o médico cirurgião teria determinado a troca do campo cirúrgico, bem como a realização de consecutivas lavagens com SF 0,9% do membro que estava sendo amputado.

Alega que, em razão do infortúnio narrado, seu quadro teria evoluído para uma infecção no membro inferior direito, que acarretou na necessidade de realização de uma nova cirurgia de amputação, em nível mais alto, a qual ocorreu em 08.07.2016.

Pelas razões expostas, o autor pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no pagamento de pensão mensal e vitalícia no valor de um salário-mínimo e no fornecimento de prótese adequada ou cadeira de rodas motorizada.

Em sentença, o juízo
a quo
, com base no laudo pericial (fls. 149/164) e laudo pericial complementar (fls. 185/187) não houve comprovação de nexo causal entre a suposta interferência externa (entrada de inseto no ambiente cirúrgico), apta a ensejar a responsabilização do Estado por conduta negligente.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a tese de nulidade por cerceamento de defesa arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa em cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova pleiteada não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÍVIDA COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTOS. NÃO DEMONSTRADO O PAGAMENTO EM EXCESSO ALEGADO NA INICIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
Cabe ao o juiz indeferir a inquirição de testemunha, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, quando a prova cingir-se a fato irrelevante para o deslinde da controvérsia. 2. O julgamento do processo no estado em que se encontra não induz cerceamento de defesa quando a prova documental apresentada pelas partes for suficiente para embasar a convicção do magistrado.
3. Impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial quando a parte ré comprovar a existência de fato modificativo do direito alegado pelo autor, em observância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5446558-59.2019.8.09.0074; Ipameri; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 21/11/2022; DJEGO 23/11/2022; Pág. 5388)

______________________

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REVISÕES NÃO REALIZADAS NA REDE AUTORIZADA DA FABRICANTE. GARANTIA CONTRATUAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O indeferimento da prova pericial na modalidade indireta não acarretou cerceamento de defesa, na medida em que as provas documentais e testemunhais produzidas são suficientes para elucidar os fatos subjacentes à lide
. 2. O mero fato de existir relação de consumo entre as partes não permite a inversão automática do encargo probatório, visto que o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença da verossimilhança das alegações para a distribuição dinâmica do ônus probante, o que não ocorre nestes autos. 3. O acervo probatório demonstra que não houve defeito na fabricação do veículo automotor, e sim que o modo de condução do apelante, a desídia deste em realizar as manutenções periódicas perante a rede autorizada da montadora e a quilometragem do automóvel foram preponderantes para o sinistro. Logo, não há que se falar em ato ilícito das apeladas. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0004052-14.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

Conforme decisão de fls. 192/192-v, o juízo primevo indeferiu o pleito sob a justificativa de que, por se tratar de demanda que envolve alegada má prestação de serviço médico pelo Estado, se mostram suficientes as provas técnica e documental já produzidas nos autos.

Nesse sentido, rejeito a tese arguida pela apelante.

Superada essa análise, adentremos às demais alegações recursais.

O autor requer a reforma da sentença sob o fundamento de que a documentação anexa ao processo (laudo pericial e prontuário hospitalar), teria demonstrado que o hospital público negligenciou a higiene e segurança do espaço em que foi realizada a primeira cirurgia.

Por essa razão, pugna pela condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, aduzindo que o conhecimento pelo paciente de que “
h
á
uma mosca varejeira sobrevoando no ambiente do centro
cirúrgico
, onde a indiv
í
duo ir
á
ser submetido a u
m
procedimento de
amputação
de membro, traduz-se a qualquer pessoa
(...)
em u
m
momento aterrorizante, tornado pelo medo de uma
infecção
que Ihe pode custar a vida
”.

Entendo não prosperar a dita argumentação.

Como perfeitamente esclarecido pelo juízo de primeira instância, o dever de indenizar depende da demonstração concreta de um ato ilícito, danos sofridos e nexo causal entre o ilícito o dano alegadamente sofrido.

Verificando o laudo pericial (fls. 160), noto que o
expert
concluiu não haver nexo causal entre a conduta do hospital e eventuais danos sofridos pelo requerente. Cabível aqui destacar:

“
2. Há nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito (negligência dos prepostos do estado) e a necessidade do Autor ser submetido a uma segunda cirurgia de amputação?

Resposta: Não.

3. Há danos moral e estéticos? Em caso positivo em qual extensão?

Resposta: Os danos estéticos são consequência do atropelamento e não estão relacionados com os procedimentos médicos realizados.

4.
A
situação

física
do Autor justifica o fornecimento de cadeira de rodas motorizada?”

Os danos morais passíveis de indenização não se confundem com o mero aborrecimento do dia a dia, que são apenas as situações que causam irritação, dissabor, chateação, que não configuram ofensa a direitos da personalidade do paciente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, porquanto presente os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado até 200 salários-mínimos e 9% (nove por cento) sobre o valor excedente até 2000 (dois mil) salários-mínimos
,
na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA – NULIDADE POR CERCAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Afasto a tese de nulidade por cerceamento de defesa arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa em cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova pleiteada não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado.

2.
O dever de indenizar depende da demonstração concreta de um ato ilícito, danos sofridos e nexo causal entre o ilícito o dano alegadamente sofrido. Verificando o laudo pericial (fls. 160), noto que o
expert
concluiu não haver nexo causal entre a conduta do hospital e eventuais danos sofridos pelo requerente.

3.
Os danos morais passíveis de indenização não se confundem com o mero aborrecimento do dia a dia, que são apenas as situações que causam irritação, dissabor, chateação, que não configuram ofensa a direitos da personalidade do paciente.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.